Tribunal: TJMT
Processo: 1010448-02.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010448-02.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIVANDA TELES PEREIRA - CPF: 393.800.171-20 (APELADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PLEITO – DISCORDÂNCIA DO ENTE PÚBLICO – CONDICIONA A DESISTÊNCIA À RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO – ART. 3o DA LEI 9.469/97 - JUSTO MOTIVO – TEMA 524 DO STJ - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 485, § 4o, do CPC, a desistência da ação, após o decurso do prazo para a resposta, somente poderá ser homologada com o consentimento do réu, que deverá ser devidamente fundamentado.

A oposição à desistência da ação, fundamentada no art. 3o da Lei 9.469/97, que determina que a Fazenda Nacional somente poderá concordar com a desistência se o demandante renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, é motivo suficiente para obstar a homologação do pedido de desistência (Tema 524 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que homologou o pedido de desistência formulado pela autora, ora apelada, e, em consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil/15, bem assim, deixou de condenar a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios por ser beneficiária da justiça gratuita.

O Apelante, nas suas razões recursais, explica que, após a apresentação da contestação, a apelada não poderia desistir da ação sem o consentimento do réu, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC.

Sustenta que não concordou com o pedido de desistência, eis que o art. 3o, da Lei n.o 9469/97 estabelece que a desistência das ações contra a Fazenda Pública, somente, pode se dá, caso o autor renuncie expressamente o direito em que se funda a ação, o que não ocorreu nos autos.

Afirma que a apelada pleiteou a desistência, justamente, por saber que, no mérito, a sua pretensão não seria acolhida, tendo em vista restar provado que se tratava de servidora efetiva, fato esse que não lhe dá direito ao FGTS.

Ressalta que o fato de a apelada ser beneficiária da justiça gratuita não impede a condenação nas verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja a sentença anulada, para que o Juízo
a quo
determine
a intimação da autora, ora apelada, para que renuncie ao direito que se funda a ação e, caso esta não concorde, seja dado prosseguimento ao feito, com a prolação da sentença de mérito, devendo ser observado que a apelada não possui direito ao FGTS, uma vez que era servidora efetiva
.

Subsidiariamente, pede que mantida a homologação da desistência, seja condenada ao pagamento do ônus sucumbenciais, ficando tal obrigação suspensa enquanto durar a situação de pobreza.

A Apelada apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID

56511002).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

64327487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que DIVANDA TELES PEREIRA ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

O Apelante, em 08 de fevereiro de 2019, ofertou contestação de ID 56509086.

Em 27 de fevereiro de 2019, a Apelada requereu a desistência da ação (ID 56509091).

O Apelante manifestou pelo indeferimento da pretensão e pugnou pela intimação da parte requerente para que renunciasse ao direito em que se funda a ação.

Na sentença objurgada, o Magistrado assim fundamentou:

[...] a oposição do requerido (Estado) à homologação da desistência da ação, fundamentada na renúncia ao direito da requerente, não constitui motivo justificado, uma vez que, a extinção do processo sem resolução do mérito e a possibilidade da requerente renovar a ação, por si só, não configura prejuízo ao requerido, pelo fato de o ônus da sucumbência caber àquele que desiste
.

É certo que a desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem julgamento do mérito, até a prolação da sentença.

Porém, após a citação, o pedido somente pode ser deferido com a anuência do réu (art. 485, § 4o, do CPC) ou, a critério do magistrado, se a parte contrária deixar de assentir sem motivo justificado.

Com efeito, conforme o Tema 524 do STF, é legítima a oposição à desistência com fundamento no art. 3o da Lei n. 9.469/97, razão pela qual, nesse caso, a desistência é condicionada
à renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda a ação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NÃO CONSENTIMENTO DO RÉU. ART. 3o DA LEI 9.469/97. LEGITIMIDADE.

1. Segundo a dicção do art. 267, § 4o, do CPC, após o oferecimento da resposta, é defeso ao autor desistir da ação sem o consentimento do réu. Essa regra impositiva decorre da bilateralidade formada no processo, assistindo igualmente ao réu o direito de solucionar o conflito. Entretanto, a discordância da parte ré quanto à desistência postulada deverá ser fundamentada, visto que a mera oposição sem qualquer justificativa plausível importa inaceitável abuso de direito.

2. No caso em exame, o ente público recorrente condicionou sua anuência ao pedido de desistência à renúncia expressa do autor sobre o direito em que se funda a ação, com base no art. 3o da Lei 9.469/97.

3. A existência dessa imposição legal, por si só, é justificativa suficiente para o posicionamento do recorrente de concordância condicional com o pedido de desistência da parte adversária, obstando a sua homologação.

4. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, após o oferecimento da contestação, não pode o autor desistir da ação, sem o consentimento do réu (art. 267, § 4o, do CPC), sendo que é legítima a oposição à desistência com fundamento no art. 3o da Lei 9.469/97, razão pela qual, nesse caso, a desistência é condicionada à renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda a ação.

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1267995/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 03/08/2012)

In casu
, o ente público recorrente condicionou sua anuência ao pedido de desistência à renúncia expressa do autor sobre o direito em que se funda a ação, com base no art. 3o da Lei 9.469/97,
ex vi
:

Art. 3o As autoridades indicadas no caput do art. 1o poderão concorda com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer valores desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre que se funda a ação (art. 269, inciso V, do Código de Processo Civil).

Segundo a orientação do STJ, a existência dessa imposição legal, por si só, é justificativa suficiente para o posicionamento do recorrente de concordância condicional com o pedido de desistência da parte adversária, obstando a sua homologação.

Desse modo, não se cabe alongar a discussão, visto que é plausível a oposição à desistência da ação fundamentada apenas no art. 3o da Lei 9.469/97.

Portanto, merece reforma a sentença recorrida, para que prossiga a presente demanda.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento, para cassar a sentença objurgada e retornar os autos para comarca de origem, para que seja intimada a Apelada a renunciar o direito que se funda a ação, nos termos do art.

3o da Lei 9.469/97.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021